Tribunal: TJPA
Processo: 0810832-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810832-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ALBERTO ANTONIO BATISTA SOBRAL, MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810832-63.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA – OAB/PA 10.176

AGRAVADO: ALBERTO ANTONIO BATISTA SOBRAL

AGRAVADA: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – PRESUNÇÃO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA NÃO DESCARACTERIZADA – ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
D
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é ônus da parte executada demonstrar que o seu imóvel se enquadra nas dimensões de pequena propriedade rural previstas na lei e da parte exequente de que a referida propriedade não é trabalhada pela família, em razão da presunção em favor do pequeno proprietário rural. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ainda que dada em garantia hipotecária pelos proprietários.

3. Recurso conhecido e Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0002067-35.2018.8.14.0003), contra decisão de id. 6612407 - Pág. 70, prolatada pelo MM. Juízo Vara Única de Alenquer a qual determinou que a exequente, ora agravante, demonstrasse que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural, ou requeresse o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito executivo.

Em breve histórico, nas razões de id. 6612402, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que embora o Banco Agravante seja credor da importância líquida, certa e exigível de R$103.416,53 (cento e três mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), o juízo de origem “vislumbrou possível impenhorabilidade do bem rural penhorado”, sem qualquer manifestação da parte Agravada.

Defende que é ônus do pequeno proprietário, agravado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural. O que nos autos em questão não foi o caso, posto que nem manifestação da parte Agravada ocorreu, sendo a decisão atacada fruto de iniciativa própria do Juízo.

Ao final, pugna pelo provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Não havendo pedido de tutela provisória ou efeito suspensivo na petição recursal, determinou-se no Despacho de id. 6737081, a intimação da parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 7662572

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que considerando o tamanho da propriedade rural, presumiu que fosse trabalhada pela família e determinou haver possível impenhorabilidade no bem imóvel.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família.

Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural. No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (CPC, art. 375).

O próprio microssistema de direito agrário ( Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência.

Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural

No caso em tela, verifico que conforme laudo de penhora e avaliação (id. 43893121 dos autos originários), os imóveis se encontram na zona rural e podem ser considerados como pequena propriedade rural, nos termos do art. 4º, inc. II, alínea ‘a’, da Lei nº 8629/93.

De igual modo, consta nos autos a cédula rural de crédito bancário (id. 43893115 - Pág. 3 dos autos originários), foi oriunda de compra de material para investimento no próprio imóvel rural.

Vê-se, portanto, o reconhecimento da pequena propriedade rural, bem como, que o imóvel é utilizado para trabalho dos agravados e/ou de sua família.

Por outro lado, a exequente, ora agravante, por sua vez, deixou de demonstrar que o imóvel não é trabalhado pelos agravados e/ou sua família, ônus que lhe competia.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu através do julgamento do Recurso Especial n. 1.480.152-PR que comprovado que a propriedade se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, o labor pela família é presumido, incumbindo ao credor a produção de provas em sentido contrário.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA. (...). 7. Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural. 8. Recurso especial não provido. ( REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.IMPENHORABILIDADE 1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos .respectivos proprietários. Precedentes 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1361954/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

No caso dos autos, verifica-se ainda que o agravante, não ofereceu a sua propriedade rural em garantia à cédula rural bancária firmada com o agravado, mas tão somente o plantel e os semoventes localizados no imóvel (id. 6612407 - Pág. 13).

Outrossim, em recente julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, publicado em 15/03/2021, o STF confirmou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, vejamos:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização". ( ARE 1038507, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Na ocasião do julgamento, o Ministro Edson Fachin registrou:

"(...) Em relação ao argumento de que a garantia da impenhorabilidade deveria ceder pelo fato de os proprietários haverem dado o bem em garantia da dívida, exceção contida no art. 4º, § 2º, da Lei 8009/1990, entendo que também não merece prosperar. A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável, nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca.(...)" - destaquei.

Deste modo, não merece reforma o decisum ora atacado, eis que é encargo do credor demonstrar que não há exploração familiar da terra em razão da presunção iuris tantum do pequeno proprietário rural
.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022